Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701844-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONIDAS BRASIL DE BESSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0741442-95.2021.8.07.0001 – id 109639560) que, em liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federa/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária – cédulas de crédito rural) declinou da competência para a Justiça de Goiás, comarca de Itaberaí, domicílio do autor. Alega que a competência relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos do STJ 33. Defende que o consumidor pode optar entre o Juízo do seu domicílio ou o do lugar da sede do BB – CPC 53, III. Postula a gratuidade de justiça. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Assinale-se, incialmente, que a contratação de empréstimo bancário para fomentar atividade empresarial rural não configura relação de consumo. A questão envolve competência territorial, no caso, relativa, motivo pelo qual não admite controle judicial espontâneo (CPC 64, § 1o, a contrario sensu, c/c 65). Nesse sentido, atente-se para a Súmula do STJ: 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio Acrescente-se que a sede do Banco do Brasil situa-se em Brasília, onde também foi exarada a sentença cuja liquidação/cumprimento se requer. Presente, por outro lado, o periculum in mora, ante a possibilidade de imediata remessa dos autos à Justiça goiana com os desdobramentos daí decorrentes, v.g., conflito de competência ou a devolução dos autos em caso de provimento do agravo. 3. Defiro o efeito suspensivo pretendido até o julgamento do recurso, assim como a gratuidade limitada, porém, ao presente recurso, sem prejuízo de sua extensão ao processo principal, a critério do MM. Juiz. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 27.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator